Tribunal: TJDFT
Processo: 0740706-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0740706-80.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUZIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL, WALQUIRIA DE LIMA CONCEICAO D E C I S Ã O A Defensoria Pública informa que não obteve êxito em contatar a agravante, requerendo, então, a realização de intimação pessoal para a promoção de tal ato, nos moldes do artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil (ID 32392224). Brevemente relatados, decido. Não deve ser acolhido o pedido deduzido pela Defensoria Pública, no sentido de que seja determinada a intimação pessoal da recorrente. A alegação de que não houve êxito em entrar em contato com a agravante não é suficiente para autorizar a incidência do supracitado dispositivo legal. Conquanto o legislador ordinário tenha instituído tal faculdade em prol da Defensoria Pública, certo é que o dispositivo em análise deve ser interpretado com certa cautela, sob pena de transferir ao Poder Judiciário os ônus advindos da promoção do contato entre esta e seus representados, o que, indubitavelmente, representa patente desvirtuamento da finalidade pretendida pela regra em apreço. Ademais, cabe ao representado manter seu endereço e telefone atualizados junto à Defensoria Pública, sendo inaplicável, portanto, o artigo 186, § 2o, do Código de Processo Civil, quando o que existe é mera dificuldade de contato entre esta e seus representados. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de intimação pessoal da agravante. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 7 de fevereiro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator